Tribunal: TJMT
Processo: 0009631-23.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009631-23.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.205.464/0001-50 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), EVOLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.883.121/0001-70 (APELADO), FATIMA BIGNARDI SANDOVAL - CPF: 539.458.169-04 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ANDERSON MARCELO BRUSCHI - CPF: 031.405.019-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPROCEDÊNCIA –
COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO (REPRESENTANTE COMERCIAL) – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO – PROTESTO DE TÍTULO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A emissão de nota fiscal em nome do representante comercial responsável pelo recebimento e entrega da mercadoria não possui o condão de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, quando comprovada a efetiva entrega dos bens e a existência da relação contratual legítima entre vendedor e comprador.

2.

Portanto, comprovada a relação negocial a embasar a emissão das duplicatas, correta a sentença ao julgar improcedente a ação
.

3
.
O protesto de duplicata decorrente de inadimplemento configura exercício regular de direito do credor, não ensejando reparação por danos morais.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
íve
l
interposto por
CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra sentença que julgou
improcedente
a
Ação
Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico c
/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de
EVOLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME,
e julgou procedente a reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento da quantia R$ 12.428,00, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da cada duplicata e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a
autora ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atuali
zado da causa. Em relação
à

reconvenção, condenou a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante, alega, em síntese, que não houve formalização do negócio jurídico com a requerida/apelada, pois os produtos foram entregues sem emissão de nota fiscal em seu nome, inviabilizando sua comercialização.

Sustenta que as mercadorias estavam próximas da data de vencimento e que a requerida teria e
nviado etiquetas com nova datas para adulteração da validade dos produtos.

Argumenta que, diante desses fatos, buscou a devolução da mercadoria,
o que não foi aceito pela empresa requerida, que emitiu duplicatas e enviou seu nome para protesto indevidamente.

Ao final, pugna pelo provimento ao recurso e reforma da sentença para julgar procedente a ação
.

As contrarrazões encontram-se aportada
s
no ID nº
300655439
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ajuizou
Ação de
Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
em face de
EVOLUFIX
IND
Ú
STRIA E COMERCIO LTDA – ME,
alegando, em síntese, que no final do ano de 2013, foi procurada por representante da empresa requerida, que lhe propôs a cessão de produtos da marca “
Evolumix
” – especialmente barricas de massas PVA, acrílica, seladores e massa polimérica – para exposição em caráter experimental, com vistas a posterior formalização de eventual parceria comercial, a depender da aceitação dos produtos pelo público consumidor.

Afirmou que, mesmo sem qualquer formalização contratual, os produtos foram entregues, todavia sem emissão de nota fiscal, e com validade residual de apenas dois meses a partir da entrega, fato que, segunda alega, comprometeria completamente a viabilidade comercial do material fornecido.

Sustentou que, ao tomar ciência da limitação da validade, procurou a parte requerida para devolução das mercadorias, mas teria sido surpreendida com a proposta de adulteração dos prazos mediante a aplicação de etiquetas sobrepostas, alterando a data original – prática recusada pela autora por contrariar normas consumeristas e sanitárias.

Aduziu que
diante d
a ausência de aceitação do negócio, os requeridos emitiram duplicatas em nome da autora, uma das quais foi protestada indevidamente, culminando na negativação do nome empresarial da demandante.

Relatou que tal negativação inviabilizou transações comerciais e bancárias, ocasionando constrangimentos e
impedimentos diversos, motivo pelo qual formulou pedido de tutela de urgência, além de postular, no mérito, a declaração de inexistência da relação obrigacional, o cancelamento do
protesto e a condenação por danos morais.

Foi deferida parcialmente a tutela antecipada

determinando o cancelamento das inscrições do nome da autora no cadastro do SPC e Serasa (ID nº
300655413
– fls. 56).

Citada
,
a requerida ofertou contestação no ID nº
300655414
– fls.
77/96
,
alegando, em suma,
que as mercadorias foram entregues mediante negociação comercial concluída, com anuência da autora, devidamente documentada por
emails
, boletos e notas fiscais, não havendo se falar em vício de consentimento.

Apresentaram reconvenção, requerendo a condenação da autora ao pagamento de R$ 12.428,00, correspondente ao valor das duplicatas inadimplidas.

Impugnação à contestação no ID nº
300655415
– fls. 163/166.

Audiência de instrução
e julgamento
realizada no ID nº
300655414
– fls. 158.

Alegações finais
pelas partes no ID nº
300655415
– fls. 163/166 e ID nº
300655415
– fls. 168/
175.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Ester
Belem
Nunes julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte autora.

Pois bem
.

A controvérsia recursal reside em aferir se houve efetivamente
negócio jurídico entre as partes e, em caso positivo, se este seria passível de anulação por vício de consentimento.

No caso,
verifica-se que há farta prova documental demonstrando a existência efetiva de relação comercial entre as partes.

Isto porque, o
s e-mails trocados entre representantes da autora e da r
equerida
evidenciam tratativas comerciais, incluindo discussão
sobre preços, quantidades, prazos de pagamento e formas de quitação
,
circunstâncias que extrapolam qualquer mera cessão graciosa de mercadorias
(
barricas de massas PVA, acrílica, seladores e massa polimérica
)

para exposição ou teste, como alega a apelante.

Conforme
se
denota
d
o e-mail
de ID nº
300655413
- Pág. 31
,
a própria autora/apelante fornece seus dados cadastrais e referências bancárias para emissão de boletos, além de solicitar material publicitário para divulgação dos produtos, evidenciando clara intenção de comercializar os itens recebidos.
Vejamos:

Quanto
à
emissão das notas fiscais em nome do representante comercial da
requerida
, Sr.
Adston
Luiz Arantes, e não diretamente em seu nome
,
tal circunstância, por si só, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes.

Isto porque, a
nota fiscal
constitui
documento de natureza predominantemente fiscal e tributári
o
, cuja emissão em nome de terceiro não afasta automaticamente a validade substancial do contrato celebrado, especialmente quando há prova inequívoca da entrega das mercadorias e da existência de relação contratual legítima entre vendedor e comprador, como ocorre no caso dos autos.

No caso, o
representante comercial atuava como preposto da
requerida
, com autorização para receber e entregar as mercadorias, tratando-se de prática comercial que se insere nos limites da representação comercial, sem qualquer indício de fraude, simulação ou intenção de prejudicar terceiros.

Ademais, a própria apelante
reconhece
que recebeu a mercadoria
em seu endereço
, o que demonstra a relação comercial entre as partes.

Quanto à alegação de que os produtos estavam próximos da data de vencimento e que teria havido proposta de adulteração dessas datas, tais circunstâncias não foram comprovadas pela apelante, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Isto porque, a
mera juntada de imagens de supostas etiquetas, sem qualquer elemento que as vincule à empresa
requerida
, não constitui prova idônea da alegada fraude.

Ademais, ainda que se admitisse a veracidade dessas alegações, tais circunstâncias não teriam, nesse caso específico, o condão de anular o negócio jurídico em sua origem, especialmente porque a autora não recusou as mercadorias no momento da entrega, vindo a questionar o negócio somente meses depois, quando os títulos já estavam vencidos ou próximos do vencimento.

Também merece destaque o fato de que a autora só veio a juízo contestar o protesto mais de dois anos após sua lavratura, o que representa circunstância adicional a inviabilizar sua pretensão anulatória.

Portanto,
comprovada a relação negocial a embasar a emissão das duplicatas, correta a sentença ao
julgar improcedente a ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE DOS TÍTULOS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE EVENTUAIS DÉBITOS ORIUNDOS DAS DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA QUE COMPROVAM A ENTREGA DE MERCADORIAS E RECUSA NO RECEBIMENTO SEM JUSTIFICATIVA VÁLIDA. FATURAS DE TRANSPORTES PARA ENTREGA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS. DUPLICATAS MERCANTIS QUE CORRESPONDEM AO VALOR DO PEDIDO E DA NOTA FISCAL EMITIDA
. SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR 00231772320208160017 Maringá, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 06/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)
destaquei

No tocante ao pedido de indenização por danos morais,
sua procedência exige a comprovação de que o protesto da duplicata se deu com ausência de causa legítima ou mediante abuso de direito, o que não restou configurado.

Isto porque,
não houve nulidade do negócio jurídico, restando comprovada a inadimplência da apelante.

Ademais, a
duplicata
foi
emitida com lastro em nota fiscal e respeitando os requisitos legais previsto
s
na Lei nº 5.4748/68.

Nesse contexto, o protesto por falta de pagamento constitui exercício regular de direito do credor, não gerando dever de indenizar, nos termos do art. 188,
inciso
I, do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I –
os
p
raticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Por fim, em relação à reconvenção julgada procedente, igualmente não merece reparo a sentença, uma vez que a r
equerida
/reconvinte comprovou a existência de obrigação pecuniária decorrente da entrega das mercadorias, nos valores parcelados nas duplicatas, enquanto a autora/reconvinda não logrou êxito em infirmar o inadimplemento, tampouco demonstrou ter realizado qualquer pagamento parcial ou integral dos títulos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
. No mais, majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025